Tribunal: TJDFT
Processo: 0739176-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. INADEQUAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão unipessoal que não conheceu de agravo de instrumento pela ausência de conteúdo decisório no ato impugnado e pela preclusão temporal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de conhecimento do recurso, em razão da alegação de utilização da fundamentação per relationem no pronunciamento recorrido pelo agravo de instrumento não conhecida por esta Relatoria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de efeito suspensivo não é cabível no agravo interno, ante a inexistência de previsão legal específica, sendo inaplicável, nessa hipótese, a regra geral do art. 995, parágrafo único do CPC.
4. O pronunciamento judicial recorrido configura despacho desprovido de conteúdo decisório, limitado a promover o andamento do processo, o que inviabiliza a interposição de agravo de instrumento, conforme o art. 1.001 do CPC.
5. A insurgência dirigida a matéria já definida em decisão anterior, não impugnada no momento oportuno, encontra óbice na preclusão temporal (art. 507 do CPC), sob pena de retrocesso processual.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Condenação da parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC: art. 1.019, inc. I; art. 1.021, §§ 1o a 5o; art. 995, parágrafo único; art. 1.001; art. 203; art. 507; art. 932, inc. III; art. 1.026, § 2o. RITJDFT: art. 87, inc. III; art. 265, § 3o.